Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de cobrança. Reconhecimento administrativo de gratificação. Pretensão restrita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora aposentada objetivando a reforma da sentença que pronunciou a prescrição do seu direito ao recebimento de passivo decorrente de verba reconhecida administrativamente pela Administração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a prescrição do pedido de cobrança.
II. Razões de decidir
4. Estabelece o enunciado de n. 85 do STJ que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
5. Ao caso em análise não se aplica o Tema 1.109/STJ, segundo o qual " Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
6. A pretensão da recorrente é receber os valores retroativos devidos a título de GAA, reconhecida administrativamente pelo DF em janeiro de 2024, tanto assim o é que sua planilha de cálculos se restringe aos anos de 2019 a 2023, equivalente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não alcançado pela prescrição.
7. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para condenar o DF a pagar o valor de R$ 19.790,32 (dezenove mil setecentos e noventa reais e trinta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, corrigidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido nos termos do item 7.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023. Tema Repetitivo n. 1.109/STJ.